Tribunal: TJBA
Processo: 8005214-66.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005214-66.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIDIANA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME MODULAÇÃO DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora assistida pela Defensoria Pública contra sentença que reconheceu a validade de contratos de cartão de crédito consignado, afastando os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer a contratação e questionou os descontos em seu benefício previdenciário. O banco recorrido sustentou a regularidade da contratação com base em documentos eletrônicos e comprovantes de crédito em conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a constituição válida da relação jurídica entre as partes em relação aos contratos de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é devida a repetição dos valores descontados, em forma simples ou em dobro, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STJ; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável pela prática de desconto indevido em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública faz jus ao prazo em dobro para recorrer, conforme o art. 186 do CPC, sendo o recurso tempestivo diante da data de ciência da sentença e da interposição dentro do prazo legal.

4.

A ausência de prova idônea da contratação regular do cartão de crédito consignado, com documentos sem certificação digital oficial e sem outros meios seguros de validação, impede o reconhecimento da existência de vínculo jurídico entre as partes.

5.

O banco, na condição de fornecedor de serviços, assume o risco da atividade econômica e responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6.

A devolução dos valores descontados deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS: restituição simples para os descontos ocorridos até 30/03/2021 e devolução em dobro para os valores descontados após essa data, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A restituição de valores comprovadamente creditados na conta da autora deve ocorrer mediante compensação, caso não haja impugnação.

8.

A configuração de dano moral decorre da prática de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, gerando abalo ao consumidor hipossuficiente, sendo devida a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor de serviços financeiros responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado, com a nulidade do contrato e devolução dos valores descontados.

2.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável, com fixação de valor condizente com a gravidade da conduta e a condição socioeconômica da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 186, 373, II, e 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, III, 14, § 1º e § 3º, II, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005214-66.2023.8.05.0274, em que figura como Apelante
LIDIANA SILVA SANTOS
e como Apelada
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA